Tribunal: TJDFT
Processo: 0747563-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0747563-74.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANDIRA FERREIRA DOS SANTOS DA CUNHA AGRAVADO: HAYANE KRISNA GOMES DE OLIVEIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu a tutela cautelar em caráter antecedente consistente em determinar que a parte ré, ora agravante, forneça à autora, ora agravada, cópia da chave do portão que dá acesso ao imóvel, bem como se abstenha de adotar qualquer ação ou omissão no sentido de prejudicar o acesso da agravada ou a utilização do imóvel. A agravante afirma que os requisitos para a concessão da tutela cautelar em caráter antecedente não estão presentes. Alega que é a real possuidora do imóvel. Assegura que, após o falecimento do esposo, construiu sozinha o seu único bem imóvel no qual reside e que a agravada tenta esbulhar. Argumenta que deve ser mantida no imóvel porque é ela quem está a conferir à posse a sua função social. Salienta que não há risco de dano para a agravada e seus filhos, muito menos qualquer tipo de perseguição por parte da agravante. Sustenta que a agravada mudou-se com os filhos para outro local e agora busca através do esbulho adquirir a posse do imóvel. Requer a concessão de efeito suspensivo, bem como que lhe seja concedida a gratuidade da justiça. Pede, no mérito, o provimento do recurso. Sem preparo. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora, que não estão presentes no caso em exame. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração da presença de elementos informadores suficientes que dispensam a normal dilação probatória. Os fundamentos de direito material, portanto, devem ser verossímeis a ponto de autorizar que, em uma avaliação superficial da questão meritória, seja vislumbrada a probabilidade de provimento, sem o devido contraditório. A análise dos autos originários indica que a agravante está a adotar medidas de contrangimento contra a agravada e os filhos menores desta, conforme consignado na decisão agravada e no parecer do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios a seguir reproduzido:[1] A tutela antecipada requerida em caráter antecedente tem previsão no art. 303 do Código de Processo Civil e seu deferimento pressupõe a urgência contemporânea à propositura da ação, a indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, tais requisitos estão satisfeitos, impondo-se o deferimento da tutela. Para a análise do pedido, são válidos os argumentos utilizados no deferimento do outro pedido já formulado pela autora, no que tange à religação da energia de sua casa, abaixo transcritos parcialmente e sem aspas para facilitar a leitura. A prova trazida aponta que de longa data o núcleo familiar da autora, composto por seu companheiro (em vida) e hoje por seus filhos, ocupa uma casa residencial no mesmo imóvel que se reputa de JANDIRA FERREIRA. Nos autos não há informação se JANDIRA FERREIRA permitiu que seus parentes próximos (filho, nora e netos) residissem no imóvel por longo tempo em razão de tolerância, generosidade, dever moral ou contraprestação, mas é certo que eles lá permaneceram. Também é certo assistir à JANDIRA FERREIRA o direito de não mais permitir a presença do núcleo familiar remanescente nos domínios do imóvel, se a propriedade, o domínio e a posse direta do imóvel forem de sua exclusiva titularidade. Porém, no verso desse direito está o dever de ela observar legítimas expectativas e direitos instituídos aos seus familiares em razão de seu ato de permissão já de longo tempo. E igualmente, a essa altura, com a família da autora estabelecida no local, não basta que a interessada, por vontade sua e sem comunicação com a ocupante do imóvel, simplesmente troque a fechadura e impeça a autora e seus filhos de entrar no imóvel. Isso flerta com o abuso de direito, na medida em que permitiu que o núcleo familiar da autora ocupasse o mesmo imóvel por muito tempo e que seu intento traduz apenas o desejo de que ele o desocupe, criando para isso subterfúgios. Sendo essa conduta um exercício abusivo do direito, tem-se caracterizado o direito da autora em ter acesso ao imóvel e, consequentemente, às chaves das fechaduras. Também resta demonstrado o perigo de dano e de risco ao resultado útil do processo, pois, em caso de procedência do pedido principal, o núcleo familiar estará privado de entrar no imóvel onde têm seus móveis e seus pertencentes, em decorrência da moradia no local por anos. A situação de impedimento de ingresso no imóvel implica riscos à saúde e à segurança da autora, que já apontou problema médico de sua filha. Portanto, não havendo ilícito na pretensão da autora, mostra-se plausível que o núcleo familiar tenha restabelecido o ingresso no imóvel e a posse das chaves das novas fechaduras. Os argumentos da agravante não são capazes de refutar a verossimilhança das alegações da agravada e não evidenciam, ainda que de forma perfunctória, que a agravada está a esbulhar o imóvel objeto de discussão. O perigo da demora para a concessão da tutela cautelar em caráter antecedente está demonstrado, diante da violação ao direito à moradia e à dignidade da pessoa humana. Os fatos narrados pela agravante para desconstituir a decisão agravada exigem instrução processual adequada, mormente porque a demanda encontra-se em sua fase inicial. A resolução da controvérsia reclama dilação probatória, o que não se admite na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do agravo de instrumento. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Defiro a gratuidade da justiça para a agravante. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Após, à Procuradoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Intimem-se. Brasília, 7 de novembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada [1] id 175444467 dos autos originários